Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-34.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001775-34.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADIL PESSATTO - CPF: 074.819.699-49 (APELANTE), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou improcedentes os pedidos formulados na peça intitulada Embargos à Execução, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente da multa ambiental lavrada em 2008 e cobrada judicialmente em 2020.

A peça foi recebida como Exceção de Pré-Executividade, mas posteriormente julgada como Embargos à Execução. Reconhecimento da natureza da defesa e cabimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o Decreto Estadual no 1.986/2013 se aplica a autos de infração lavrados antes da sua vigência, mas cujos processos administrativos não foram concluídos até 01.11.2013;

(ii) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em razão da inércia por período superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final;

(iii) houve prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem atos instrutórios relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto Estadual no 1.986/2013 é aplicável a infrações ocorridas antes de sua vigência, desde que o processo administrativo não tenha sido finalizado até 01.11.2013, conforme tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 9.

5. Entre a infração (17.06.2008) e a decisão final (02.08.2019) decorreram mais de 11 anos, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

6. Entre 12.03.2011 e 12.06.2016, não houve atos instrutórios relevantes no processo administrativo, caracterizando prescrição intercorrente nos termos do art. 19, §2o, e art. 20, II, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Extinção da Execução Fiscal por prescrição da pretensão punitiva e intercorrente.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não concluídos até 01.11.2013, ainda que a infração tenha ocorrido antes da sua vigência. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a infração e a decisão administrativa final, opera-se a prescrição da pretensão punitiva. 3. O decurso de mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes no processo administrativo ambiental configura prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, 20; CPC, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 9.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Adil Pessato
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nestes autos Execução Fiscal, que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega o apelante que foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em 17/6/2008, por suposto desmatamento irregular, conforme Auto de Infração n. 112253/2008 e foi ajuizada a Execução Fiscal no ano de 2020.

Aduz que apresentou Embargos à Execução, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente em razão da inércia administrativa por período superior a três anos, conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Sustenta que a partir da lavratura do Auto de Infração em 2008, não houve qualquer ato instrutório efetivo ou medida administrativa relevante que viesse a impulsionar de modo concreto a apuração ou o julgamento final do processo administrativo.

Assevera que as movimentações internas – como ofícios, certidões ou verificações genéricas – não ultrapassaram a natureza de despachos meramente burocráticos, sendo que somente no ano de 2016 é que foi procedida a citação por edital.

Afirma que de 26/8/2008 e 12/7/2016, o processo permaneceu paralisado por quase oito anos, sem a prática de atos com força para interromper a prescrição intercorrente.

Sustenta que em razão disso, extinguiu-se a pretensão punitiva da Administração Pública, por violação ao princípio da razoável duração do processo e nos termos do Decreto Estadual n 1.986/2013.

Requer a reforma da sentença.

O Apelado, em contrarrazões, alega que não pode ser aplicado o Decreto Estadual n 1.986/2013, que somente entrou em vigência em 01/11/2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2008.

Afirma que ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição intercorrente aplicável aos processos administrativos ambientais até a edição do Dec. n. 1.986/2013, deve-se aplicar o Dec.-Lei n 20.910/32, o qual não contém previsão de prescrição intercorrente.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso, diante da aplicação do Decreto n. 1986/2013 ao caso em tela. (Id 306020391).

É o relatório.

VOTO

DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de Apelação contra a sentença proferida nesta Execução Fiscal que, analisando Embargos à Execução, afastou a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, julgando improcedente o pedido.

Primeiramente, deve ser ressaltado que embora o juízo de primeiro grau tenha proferido sentença com julgamento de mérito, e se referido à Embargos à Execução, esta ação é uma Execução Fiscal, em que o executado foi citado e apresentou, nos próprios autos da ação executiva, Embargos à Execução (Id 299341443).

A decisão Id 299341449 particularizou a impropriedade do oferecimento de embargos sem garantia da Execução Fiscal, assinalando, contudo, que para evitar prejuízo à parte-embargante, recebia os embargos à execução como objeção de não executividade, consignando ao final de referida decisão:

“ (...)

Verifica-se que para a admissibilidade da objeção de não executividade não é necessária a garantia à execução.

Ademais, as matérias alegadas pela parte-embargante são de ordem pública, não necessitando de dilação probatória para comprovação.

(...)

Ante o argumentado, RECEBEM-SE os Embargos à Execução como a Objeção de não-objetividade, SEM efeito suspensivo.

(...)”

Entretanto, a peça processual foi analisada por outro magistrado, que julgou, por sentença, como Embargos à Execução:

“Trata-se de embargos à execução fiscal apresentada por Adil Pessato em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, na qual argui a prescrição intercorrente do processo administrativo da multa fiscal que gerou o crédito ora executado.

Recebida a inicial em id. 31471443.

Citado o executado em id. 76427746.

Embargos à Execução ao id. 77849600.

Recebido os embargos me id. 105457479.

Impugnação aos embargos em id. 106059023.”

E ao final consignou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal opostos por ADIL PESSATTO, devendo a execução fiscal prosseguir em seus ulteriores termos.

Condeno a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Decorrido o prazo para recurso, intime-se o exequente para prosseguimento.”

Por tal razão, foi interposto o apelo, os autos da Execução Fiscal foram remetidos para este Tribunal, e classificados como Embargos à Execução Fiscal.

Ocorre que, em se tratando de Execução Fiscal, os Embargos à Execução, como bem pontuou o magistrado que recebeu a peça como Exceção de Pré-Executividade, somente podem ser apresentados mediante a garantia da execução, e se trata de defesa por meio de autos autônomos, não sendo admissível a oposição de embargos à execução fiscal nos próprios autos, sem a garantia do juízo.

Além disso, em se tratando de Exceção de Pré-Executividade, esta sim admissível dentro dos autos da ação executiva e sem garantia da execução, o seu não acolhimento importa na continuidade da ação executiva e, portanto, trata-se de uma decisão interlocutória, atacável por Agravo de Instrumento.

Todavia, foi proferida uma sentença com julgamento de mérito, julgando improcedentes os pedidos de Embargos à Execução Fiscal.

Logo, a interposição de Recurso de Apelação, neste caso, não se revela como erro grosseiro, não podendo a parte ser prejudicada.

Ainda, quando se trata de Exceção de Pré-Executividade se pleiteia a extinção da ação executiva, o acolhimento de tal Exceção implica na extinção da ação executiva e, por tal razão, o recurso cabível será o de apelação.

No caso concreto, a exceção comporta acolhimento, pois ocorreu a prescrição no processo administrativo, conforme se passará a expor. Com isso, o ato judicial correto que deveria ter sido proferido seria uma sentença de extinção de ação executiva, atacável via apelação.

Com estas considerações, passa-se a análise do recurso.

A Execução Fiscal foi ajuizada em 15/4/2020, lastreada na CDA n. 2020157584, que se originou do Processo Administrativo Ambiental n. 499731/2008, em decorrência da lavratura do Auto de Infração n.

112253/2008, de 17/6/2008, por desmate de 10,3272 hectares sem autorização.

O recorrente, ao apresentar a peça denominada Embargos à Execução, juntou a integralidade de referido processo administrativo, Id 299341447, razão pela qual é possível a análise da ocorrência da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, cuja prova documental juntada é suficiente para a análise.

O processo administrativo foi instaurado em 26/8/2008. Em 11/3/2011 foi juntada a certidão de antecedentes e proferido despacho determinando a notificação do autuado. Em 27/2/2014 foi proferida decisão determinando a notificação do autuado, pois não constava do processo o envio da notificação anteriormente determinada. Em 23/3/2016 foi juntado o A.R., devolvido sem a entrega da notificação.

Em 12/6/2016 foi publicado o Edital de Notificação do autuado.

Em 20/5/2019 foi juntada nova certidão de antecedentes.

Em 2/8/2019 foi proferida decisão homologando o Auto de Infração.

Portanto, trata-se de infração lavrada em 17/6/2008 e somente foi proferida decisão administrativa no processo administrativo em 2/8/2019, ou seja, mais de onze anos depois.

Com isso, no caso configurou-se a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo de cinco anos se refere ao prazo que a administração tem para, a partir da prática do ato, concluir o processo administrativo ambiental, tendo em vista que a

questão jurídica no presente recurso deve ser analisada à luz do que decidido no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 -

Tema 9, cujas teses fixadas foram:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (...).

Diante de tais teses, fixadas em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no caso aplicam-se as disposições do Decreto Estadual n. 1986/2013, tendo em vista que embora se trate de Auto de Infração lavrado em 2008, até a entrada em vigor de referido decreto ainda não havia sido concluído.

Tal entendimento está de acordo com o item III.1 das teses: “
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Assim, como exposto alhures, configurou-se no caso a prescrição da pretensão punitiva, pois, conforme o item I das teses fixadas
“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.”

Neste ponto, transcrevo trecho do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“ Termo inicial: 17/06/2008 (data da infração)

Prazo prescricional: 5 anos

Data limite: 17/06/2013

Decisão administrativa final: 02/08/2019

Entre a prática da infração e a decisão final transcorreram mais de 11 anos, ultrapassando em mais do que o dobro o prazo quinquenal estabelecido.

(...)”

Além disso, verifica-se que entre a juntada de certidão de antecedentes, na data de 12/3/2011 e a publicação do edital de notificação do autuado, em 12/6/2016, transcorreu mais de 05 anos sem a prática de atos que importem em apuração do fato/instrução processual, configurando-se também a prescrição intercorrente, conforme item II das teses fixadas no IRDR – Tema 9.

Portanto, o recurso comporta acolhimento, em consonância com a conclusão do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a seguir transcrito:

“Diante da análise jurídica empreendida, com fundamento no IRDR no 1012668- 37.2022.8.11.0000 e no Decreto Estadual no 1.986/2013, conclui-se que:

1. É plenamente aplicável o Decreto Estadual no 1.986/2013 ao processo administrativo em questão, conforme teses fixadas no IRDR;

2. Encontra-se configurada a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, tendo o processo permanecido paralisado por mais de 7 anos sem atos processuais efetivos, superando o prazo trienal legal;

3. Encontra-se configurada a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL da pretensão punitiva, tendo transcorrido mais de 11 anos entre a infração e a decisão final;

4. Qualquer das prescrições, isoladamente, é suficiente para fulminar a pretensão punitiva estatal e tornar nula a multa aplicada;

5. O recurso de apelação merece integral provimento, devendo ser reformada a sentença para reconhecer a prescrição e declarar extinta a execução fiscal.”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de ACOLHER A

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental n. 499731/2008.

Por consequência,
JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução Fiscal.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais arbitro no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da execução, conforme art. 85, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025